Tribunal: TCU
Processo: 009.727/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de aposentadorias deferidas em favor de José Francisco Teixeira Neto, José Nalon de Queiroz e Márcio Ribeiro Sotto Maior pela administração da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas em favor de José Francisco Teixeira Neto, José Nalon de Queiroz e Márcio Ribeiro Sotto Maior pela administração da Universidade Federal de Juiz de Fora; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos iniciais de aposentadoria deferidas em favor de José Francisco Teixeira Neto (à Peça 2 sob n.o 10791400-04-2012-000034-8), José Nalon de Queiroz (à Peça 3 sob o n.o 10791400-04-2013-000021-9) e Márcio Ribeiro Sotto Maior (à Peça 4 sob o n.o 10791400-04-2012-000041-0), negando-lhes o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em sintonia com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que a Universidade Federal de Juiz de Fora adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes dos ilegais atos indicados no item 9.1 deste Acórdão em desfavor, apenas, de José Francisco Teixeira Neto e Márcio Ribeiro Sotto Maior, alertando que a autoridade administrativa omissa está sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito subsequente, nos termos do art. 262, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.3.2. informe a José Francisco Teixeira Neto e Márcio Ribeiro Sotto Maior que, diante da exclusão do suscitado período de insalubridade (José Francisco: 8 anos, 3 meses e 13 dias; Márcio Ribeiro: 7 anos, 11 meses e 4 dias), eles poderão exercer a sua opção pela manutenção das aludidas aposentadorias com os proventos, todavia, sob a proporção máxima de 34/35 avos e de 32/35 avos, respectivamente, ou pelo retorno à atividade para completar o requisito temporal em prol da nova aposentadoria; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta decisão aos interessados indicados no item 9.1 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência desta deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do aludido recurso; 9.3.4. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de José Francisco Teixeira Neto, José Nalon de Queiroz e Márcio Ribeiro Sotto Maior, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.1 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Universidade Federal de Juiz de Fora, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.4.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.